Tribunal: TJES
Processo: 5008934-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008934-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros

APELADO: JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Jonathas Nascimento da Silva com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. O Recurso Extraordinário objetivava reformar acórdão que conferiu provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por Petrobras Transporte S.A - Transpetro, reformando sentença para julgar improcedente a ação, que pleiteava a convocação e indenização por danos morais para candidato aprovado fora do número de vagas para o cargo de Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior, alegando preterição devido à contratação de serviços terceirizados pela Transpetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão agravada viola o artigo 5º, incisos LIV e LV, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao aplicar o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal e manter as omissões do acórdão recorrido; e (II) estabelecer se o acórdão recorrido interpretou equivocadamente o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal ao negar a nomeação do recorrente, que comprovou a contratação de terceirizados para as mesmas funções, configurando preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), segundo a qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, afastando a tese de negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão recorrido aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311/PI), segundo o qual o candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação de terceirizados para funções diversas não configura preterição arbitrária.

O acórdão recorrido concluiu, após análise do acervo fático-probatório, que a contratação de empresas terceirizadas para serviços diversos, inclusive com prazos de vigência anteriores ao certame, e com indicação de atividades assemelhadas em função distinta e em outros locais de trabalho, não configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração que convoe a nomeação do candidato.

A insistência do agravante na tese de negativa de prestação jurisdicional não afasta a incidência do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

A alegação de que a prova da terceirização ilícita configuraria a preterição arbitrária volta-se contra a conclusão do Órgão Fracionário, que não reconheceu a configuração da excepcionalidade exigida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311/PI).

Para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie, limitando-se o agravante a reiterar as teses do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do STF).

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784 do STF).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5, incisos LIV e LV; art. 37, inciso II; art. 93, inciso IX; art. 102, inciso III, alínea "a". Código de Processo Civil, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgRg nos EDcl no RMS $45.117$/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008934-53.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADOS DO RECORRENTE: EDWAR BARBOSA FELIX - OAB ES9056-A E LUÍS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - OAB ES10569-A

RECORRIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

ADVOGADOS DA RECORRIDA: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055-A E
MARIA DE FATIMA CHAVES GAY - OAB SP127335

VOTO

JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (id.
15782713
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, face da DECISÃO (id.
14985214
) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
13449063
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id.
11056722
) lavrado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado por PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, “para julgar improcedente a ação”, reformando a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES.

Irresignado, o Recorrente alega, em suma, (I) violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a decisão agravada, ao invocar o Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, manteve as omissões do acórdão recorrido, negando a prestação jurisdicional e violando o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação; (II) afronta ao Tema 784, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e ao artigo 37 da Constituição Federal, argumentando que o Tribunal a quo interpretou equivocadamente a tese de repercussão geral, uma vez que o Recorrente comprovou a preterição arbitrária e a necessidade de nomeação, por meio da demonstração da contratação de terceirizados para as mesmas funções, o que convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, enquadrando-se nas exceções previstas no referido precedente.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (id.
16178650
) , pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, por seu desprovimento.

Nesse contexto, insta trazer à baila a integralidade da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008934-53.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADOS DO RECORRENTE: EDWAR BARBOSA FELIX - OAB ES9056-A E LUÍS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - OAB ES10569-A

RECORRIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

ADVOGADOS DA RECORRIDA: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055-A E
MARIA DE FATIMA CHAVES GAY - OAB SP127335

DECISÃO

JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
13449063
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id.
11056722
) lavrado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado por PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, “para julgar improcedente a ação”, reformando a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPETRO. EMPREGADO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO contra sentença que determinou a convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, JONATHAS NASCIMENTO DA SILVA, classificado na 20ª posição, pleiteava sua convocação alegando preterição devido à contratação de serviços terceirizados pela TRANSPETRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital devido à contratação de empresas terceirizadas; (ii) estabelecer se a não convocação do autor enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, não direito subjetivo, conforme entendimento do Tema 784, STF e do STJ.

4. A contratação de empresas para prestação de serviços especializados por meio de terceiros exercendo funções diversas não configura preterição dos aprovados em concurso público, especialmente quando não há prova que os serviços contratados envolvem as atividades específicas do cargo para o qual o autor foi aprovado.

5. Prejudicado o recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Ação julgada improcedente.
Tese de julgamento:

6. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, sendo que a contratação de empresas terceirizadas para funções não relacionadas ao cargo não configura preterição dos candidatos aprovados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PE (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgRg nos EDcl no RMS nº 45.117/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15.12.2016.

(TJES. Apelação Cível nº 5008934-53.2021.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RELATORA: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. JULGADO EM 21/11/2024)

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas (id.
12857318
).

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “a decisão não está fundamentada, além de violar o devido processo legal e privar a parte de um direito sem apreciar as provas apresentadas”; ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e ao Tema 784 do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que “existem ressalvas expressas no julgado, que, configuradas, convolam o direito do aprovado em cadastro de reservas em direito subjetivo à nomeação: preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id.
14375905
).

Na espécie verifica-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu inexistir direito subjetivo do Recorrente à nomeação, em razão da ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, nos seguintes termos, in litteris:

“Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sede de Repercussão Geral (RE 837.311/PE – Tema 784)
, que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, e a contratação de servidores temporários não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados
fora das vagas previstas no edital
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SURGIMENTO DE VAGAS NÃO COMPROVADO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. A impetrante, ora recorrente, não trouxe, junto com a inicial, prova pré-constituída que evidenciasse o surgimento de novas e suficientes vagas no quadro efetivo (pelo menos uma), dentro do prazo de validade do certame regido pelo Edital SAD/SEE n.º 104/2008, que viabilizasse, como pretendido, sua compulsória convocação e nomeação. 2. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 3. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. 4. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Desta feita, conforme exposto no julgamento da Repercussão Geral transcrito acima, há duas hipóteses em que a mera expectativa de direito é transformada em
direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas
, quais sejam: a) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem classificatória (Súmula nº 15, STF); e b) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição dos candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

No caso dos autos, o apelado foi aprovado para o cargo de Técnico de Suprimentos de Bens e Serviços Júnior - Área Administração - Vitória/ES na classificação nº 20, fora das duas vagas previstas no edital.

No Plano de Carreiras colacionado pela TRANSPETRO consta no descritivo do cargo profissional com formação de nível médio técnico que desenvolve atividades técnicas e/ou administrativas de apoio e execução inerentes à sua atuação e no campo finalidade da ênfase está indicado: “atuar nas atividades relacionadas a aquisição de bem e serviços e das atividades de recebimento, armazenamento, expedição e preservação de bens, assim como o controle dos estoques, inventários, recuperação e alienação de bens. Executar a fiscalização técnica e administrativa dos contratos de bens e serviços.

O resultado final do concurso foi homologado e seu prazo de validade expirou em
06/07/2013
, sendo que a existência de contratos de prestação de serviços diversos com empresas terceirizadas (apoio administrativo para as unidades e gerências operacionais localizada no Estado do Espírito Santo e apoio técnico aos novos empreendimentos), inclusive com prazos de vigência
anteriores
à realização do certame, não consiste em preterição que autorize o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva, haja vista que indicação de atividades assemelhadas em função distinta e em outros locais de trabalho fora da cidade para o qual o apelado foi aprovado não configura burla ao concurso público, tampouco preterição na convocação para admissão no emprego público dos quadros da Apelante.

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios analisando concursos realizados pela TRANSPETRO:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. DECURSO DO PRAZO LEGAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 837.311 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Recurso de apelação interposto por candidata aprovada em concurso público promovido pela PETROBRAS (Edital GRU-001/2005) para o cargo de Engenheiro Júnior - área de Segurança, objetivando a convocação para curso de formação e posterior contratação. A sentença de primeira instância pronunciou a decadência, denegando a segurança pleiteada, sob o argumento de que o mandado de segurança foi impetrado após o término do prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009. 2. Na hipótese, o Ministério Público do Trabalho, em 25/07/2008, ajuizou ação civil pública (Processos nº TST-RR-91500-07.2008.5.01.0070) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em desfavor da PETROBRAS Transporte S.A. - Transpetro, requerendo, dentre outros pedidos, a suspensão do prazo da validade dos certames até que a ora apelada apresentasse cronograma da substituição dos terceirizados pelos aprovados no concurso já mencionado. 3. Após consulta processual verificou-se que, em 10/02/2016, a PETROBRAS Transporte S.A., ora apelada, interpôs recurso extraordinário. Apresentadas as devidas contrarrazões pelo Ministério Público do Trabalho em 14/04/2016, os autos foram conclusos ao Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (06/02/2017). Assim, quando da impetração do mandado de segurança (26/06/2017), a decisão retro transcrita ainda não havia transitado em julgado, pois pendente a análise do recurso. Inclusive, o julgamento do referido RE deu-se em 10/08/2017. Ressalte-se que, até o momento, não há notícia de ocorrência do trânsito em julgado do acórdão do TST. Portanto, não se operou a decadência, estando tempestivo o presente mandado de segurança. 4. A controvérsia instaurada nos autos refere-se ao alegado o direito à convocação da impetrante para participação em curso de formação, tendo em vista sua aprovação em concurso público dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para o cargo de Engenheiro Júnior - área de Segurança (Edital GRH-001/2005). 5. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu no presente caso (Tese de Repercussão Geral 784 RE 837.311). 6. Ausentes as comprovações da existência de cargo ou de preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação do certame, não há falar em direito subjetivo à nomeação ao cargo pretendido. 7. Apelação a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AMS 1001249-11.2017.4.01.3200; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fedª Ana Carolina Alves Araujo Roman; DJe 05/09/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PARA CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO. Concurso Público para o emprego de Técnico de Manutenção Junior. Mecânica, promovido por Petrobrás Transporte S. A.. TRANSPETRO. Art. 37, II, da Constituição da República. Suposta burla ao princípio do concurso público. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação que se rejeita. Fundamentação concisa e objetiva que não se confunde com insuficiência. Entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema n. º 784). Aprovação fora do número de vagas oferecidas no edital gera, em regra, expectativa de direito e não direito subjetivo à investidura e posse no cargo público ou admissão no emprego público. Contratação de serviços e de mão-de-obra terceirizados que, embora comprovadas nos autos, não indicam burla ao concurso público, nem preterição no direito de convocação para admissão no emprego público dos quadros da apelada. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, exposto pelas teses firmadas pelo Tema n. º 725 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. º 324, encaminhado pela possibilidade de terceirização de atividades (em sentido amplo), aplicável para sociedades de economia mista ou empresas públicas integrantes da Administração Pública (Indireta). Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0264482-04.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Relª Desª Daniela Brandão Ferreira; DORJ 10/03/2022; Pág. 328)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato que aguardava sua convocação, nomeação e posse para o cargo público de analista financeiro Junior. Alegação de preterição por haver contratação de pessoal de forma precária. Sentença de improcedência. Irresignacao do autor. Cerceamento de defesa que se afasta. Cabe ao juiz, como destinatário das provas, determinar quais são as provas necessárias para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do código de processo civil. A formação de seu convencimento atrela-se ao dever de apurar, inequivocamente, a verdade dos fatos através daquelas provas que, desde que legais, se mostrem indispensáveis à apreciação do caso concreto. In casu, a decisão saneadora determinou que a parte ré prestasse os esclarecimentos solicitados pelo autor em réplica, com manifestação da parte ré em duas oportunidades, seguida de manifestacao do autor. Documentos acostados aos autos que comprovam a classificação do autor na 7ª posição na vaga de ampla concorrência para o cargo de analista financeiro Junior. Não aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. Posicionamento consolidado na jurisprudência deste tribunal de justiça e do STJ, no sentido de que a contratação de temporário para o exercício de funções inerentes ao cargo disputado configura preterição do mesmo, convolando expectiva de direito em direito subjetivo à convocação. Legislação processual civil adotou a teoria estática do ônus da prova, impondo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito e ao réu o de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral. Autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do direito subjetivo à convocação, qual seja, que no curso da validade do certame a transpetro contratou temporariamente profissionais em seu detrimento. Contratações temporárias que por si só não são ilegais. Art. 37, IX, da CRFB, tendo o condão de atender a situações excepcionais. Violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, porquanto, há diversos candidatos mais bem classificados que o autor. Fato constitutivo não comprovado. Sentença de improcedência que se mantém. Nega-se provimento ao apelo. (TJRJ; APL 0131682-75.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem; DORJ 05/07/2023; Pág. 544)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. Transpetro. Técnico de administração e controle Júnior. Polo Espírito Santo. Cadastro de reservas. Aprovação fora do número de vagas. Expectativa de direito. Repercussão geral. 837.311/PI. Inexistência de preterição. Ausência de contratação de terceirizados para mesma função. Requer o autor ser convocado porque afirma que foi aprovado em concurso público promovido pelo réu para o cargo de técnico de administração e controle Júnior, no polo do Espírito Santo sendo aprovado em cadastro de reserva em 10º colocado e está sendo preterido em razão de convocação de terceirizados. A sentença condenou o réu a convocar o autor para realização dos exames médicos admissionais e nomeação e admissão do requerente ao cargo e rejeitou o pedido de dano moral. Apelo do réu. Entendimento já consolidado de que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito. Edital apontando 02 vagas, tendo o autor sido aprovado em 10º lugar em cadastro de reservas para o polo de ES. Tese firmada pelo STF no julgamento do re 837.311/PI, julgado com repercussão geral. Inexistência de demonstração de preterição. Ausência de prova de contratação de terceirizados para a função específica. Cadastro de reserva que deve observar a conveniência da empresa para a contratação. Sentença reformada. Recurso provido. (TJRJ; APL 0229970-92.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 13/05/2022; Pág. 697)

Portanto, não havendo prova de preterição, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Logo, sendo provido o recurso principal da apelante TRANSPETRO, resta
prejudicado
o exame da apelação adesiva interposta objetivando o cumprimento imediato da tutela concedida na sentença, eis que totalmente reformada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de TRANSPETRO para julgar improcedente a ação.

Inverto
o ônus da sucumbência, suspendendo a exigibilidade das verbas, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.”

Verifica-se, portanto, a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13/08/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, é cediço que
o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital
não tem direito à nomeação em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame
, mesmo que existente dotação orçamentária para tanto, na medida em que
o ato de nomeação está sujeito à discricionariedade da Administração Pública
, sendo certo que
é dever do candidato demonstrar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
.

Neste contexto, é o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o regime da Repercussão Geral, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema nº 784), in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”

(STF - RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Sob esse prisma, diante das premissas fático-jurídicas delineadas, insuscetíveis de revisão na presente via, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o regime da Repercussão Geral, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema nº 784).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), e pelo fato do Aresto objurgado estar em consonância com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o regime da Repercussão Geral, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema nº 784).

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Nesse sentido, verifica-se que o Recorrente limita-se a reiterar as teses já veiculadas no apelo extremo, sem, contudo, demonstrar de forma clara e específica o desacerto da decisão agravada ao aplicar os referidos entendimentos vinculantes.

Com efeito, a insistência na negativa de prestação jurisdicional não é capaz de afastar a incidência do Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal. Já no que se refere à aplicação do Tema 784, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a alegação de que a prova da terceirização ilícita configuraria a preterição arbitrária, na verdade, volta-se contra a conclusão do Órgão Fracionário, que, ao analisar o acervo fático-probatório, não reconheceu a configuração da excepcionalidade exigida pelo Excelso Pretório.

Nessa esteira, para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie. A mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados não é suficiente para ensejar a reforma do decisum.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal Pleno no julgamento de processo análogo ao presente feito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso originário contesta acórdão que julgou improcedente o pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Técnico de Segurança Júnior da PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, no qual o recorrente logrou aprovação fora do número de vagas previstas no edital. A pretensão baseia-se na alegação de preterição arbitrária, decorrente da contratação de empresas terceirizadas para a execução de atividades supostamente idênticas às do cargo almejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário viola os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao aplicar os Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a contratação de empregados terceirizados, no caso concreto, configura a preterição arbitrária e imotivada que convolaria a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está em conformidade com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (AI 791.292 QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional.

A análise da suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demandaria o exame prévio de normas infraconstitucionais, como os contratos de terceirização e o edital do certame. Tal situação atrai a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371 RG/MT), que assenta a inexistência de repercussão geral quando a violação à Constituição é meramente reflexa.

O acórdão original aplicou corretamente o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), pois, após análise do conjunto probatório, concluiu que as atribuições dos serviços terceirizados contratados são distintas das funções do cargo de Técnico de Segurança Júnior. O recorrente não demonstrou de forma cabal a inequívoca necessidade de nomeação, requisito essencial para a caracterização da preterição arbitrária.

O Agravo Interno limita-se a reiterar as teses do Recurso Extraordinário, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na correta aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) é atendido quando o julgador expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de decidir, não sendo exigível o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, conforme o Tema 339 do STF.

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, caracteriza violação reflexa à Constituição Federal, matéria desprovida de repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.

A contratação de empresa terceirizada pela Administração Pública não configura, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo necessária a comprovação cabal de que os serviços terceirizados são idênticos às atribuições do cargo e que existe a inequívoca necessidade de nomeação, conforme o Tema 784 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37; art. 93, inciso IX; art. 102, inciso III, alínea “a”. Código de Processo Civil, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE); STF, Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT); STF, Tema 784 (RE 837.311/PI).

(TJES. RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 5015155-52.2021.8.08.0024. Tribunal Pleno. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 18/08/2025 À 22/08/2025)

Dessa forma, não tendo o Agravante logrado êxito em abalar a solidez dos fundamentos que sustentam o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo Interno, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO COM O RELATOR

Sessão de 09.04.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator.